Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE. UNIÃO FÁTICA ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO DAS UNIÕES ESTÁVEIS. PROVA DO DESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO PERMANENTE DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Indeferimento de prova testemunhal. Prova documental imprescindível. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a fim de coibir a produção de diligências inúteis ou meramente protelatórias, não caracterizando o indeferimento da prova testemunhal cerceamento de defesa quando a prova idônea à demonstração do direito é a documental.
2 – Partilha de imóvel. Sociedade de fato anterior à regulamentação das uniões estáveis. O reconhecimento das uniões estáveis, enquanto entidades familiares, se deu com o advento da Constituição Federal de 1988, e os direitos delas decorrentes ganharam corpo a partir da edição das Leis no 8.971/94 e 9.278/96, respectivamente, de modo que a divisão de bens havidos pelos conviventes demanda prova, não lhes aproveitando qualquer presunção de esforço comum ou regime de bens equivalente, aplicável aos casamentos. Nesse contexto, a pretensão de partilha de bem imóvel perpassa pela necessária comprovação do desforço comum.
3 – Plano de saúde. Custeio permanente. Uma vez demonstrado que a autora conta com 90 anos de idade e que seus proventos de aposentadoria são insuficientes para o pagamento do plano de saúde que pode ser custeado pelo réu sem comprometimento de sua própria mantença, a manutenção do encargo de forma permanente é medida que se impõe.
4 – Apelação provida em parte.